Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702117-61.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por RODRIGO EGIDIO SANTIAGO, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator